Tribunal: TJES
Processo: 0000336-23.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-23.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILSON COSTA QUINTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DE SEMOVENTE (ABIGEATO). ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA INDICIÁRIA HARMÔNICA E CORROBORADA EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de prova judicializada da autoria, utilização de testemunho indireto, inexistência de laudo pericial oficial e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da agravante da reincidência.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (ii) verificar se a condenação se fundamentou indevidamente em elementos exclusivamente inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) definir se a ausência de laudo pericial oficial compromete a validade da condenação; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como à incidência da agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

3. A autoria delitiva restou suficientemente demonstrada por conjunto probatório consistente e convergente, composto por elementos indiciários corroborados em juízo, incluindo a vinculação do veículo utilizado aos acusados, a compatibilidade entre fragmento plástico encontrado no local dos fatos e avaria existente no automóvel investigado, a presença de pelos bovinos na caçamba do veículo e depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório.

4. A condenação baseada em prova indiciária é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 239 do CPP, desde que os indícios sejam graves, precisos e concordantes, formando cadeia lógica apta a conduzir, com segurança, à conclusão acerca da autoria delitiva, como verificado na hipótese.

5. Não há violação ao art. 155 do CPP quando os elementos colhidos na fase investigativa são confirmados em juízo por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa, servindo os dados inquisitoriais como elementos de reforço da convicção judicial.

6. A ausência de laudo pericial oficial não impede a condenação quando a materialidade e a autoria encontram respaldo em outros meios de prova idôneos e convergentes, observando-se o princípio do livre convencimento motivado.

7. Mostra-se legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime, diante da comprovada organização da empreitada criminosa, envolvendo planejamento para abate e transporte clandestino de semovente em período noturno e em zona rural isolada, circunstâncias que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal.

8. Mantém-se a agravante da reincidência quando demonstrada por registros judiciais regularmente considerados pelo juízo sentenciante, inexistindo prova apta a afastar a higidez da condenação anterior ou a incidência da circunstância agravante.

9. A manutenção do regime inicial fechado revela-se adequada em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo igualmente incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAMILSON COSTA QUINTA,
contra sentença proferida que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação postulando no mérito a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a condenação se amparou exclusivamente em elementos frágeis, indiretos e insuficientes para demonstrar autoria delitiva de forma segura, ressaltando inexistência de testemunha presencial dos fatos e ausência de prova direta produzida sob o contraditório judicial.

Aduz que o investigador de polícia ouvido em juízo declarou expressamente não ter presenciado os fatos narrados na denúncia, limitando-se a reproduzir informações repassadas pela vítima, cuja oitiva judicial foi dispensada pelo Ministério Público, circunstância que teria inviabilizado exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A Defesa argumenta, ainda, que o alegado encaixe entre fragmento plástico encontrado no local do crime e avaria do veículo investigado não foi submetido a perícia técnica oficial, inexistindo laudo pericial, exame especializado ou documentação fotográfica apta a conferir segurança ao elemento material utilizado para embasar a condenação.

Afirma que tal constatação decorreu exclusivamente de percepção subjetiva do investigador policial, desacompanhada de respaldo técnico-científico.

Sustenta, ademais, que os depoimentos de Paulo César dos Santos Shaider e Elenilço de Oliveira Ferreira apenas confirmaram posse pretérita do veículo por um dos acusados, sem qualquer vinculação direta entre o automóvel e a prática criminosa narrada na denúncia.

Prossegue alegando que o conjunto probatório produzido judicialmente não ultrapassa o campo das meras conjecturas, destacando que o testemunho policial, na hipótese dos autos, ostenta natureza indireta ou de “ouvir dizer”, por consistir em reprodução de narrativa da vítima, sem percepção direta do fato criminoso.

Defende inexistir possibilidade de manutenção da condenação com base em testemunha indireta, especialmente, diante da ausência de outras provas robustas produzidas em juízo.

Invoca precedentes jurisprudenciais e doutrina acerca da fragilidade probatória dos depoimentos indiretos e da necessidade de observância do princípio do in dubio pro reo.

Aduz, também, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria se baseado predominantemente em elementos produzidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial idônea.

Sustenta que os elementos colhidos durante o inquérito policial não possuem natureza probatória plena, por ausência de contraditório e ampla defesa, razão pela qual não poderiam servir de fundamento principal para decreto condenatório.

Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena. Afirma que a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal de furto de semovente, notadamente a alegada logística necessária ao transporte e abate do animal em zona rural, circunstância que, segundo a defesa, não extrapola a normalidade da conduta típica.

Sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular caracteriza bis in idem e afronta aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Quanto às circunstâncias do crime, argumenta que o fato de o delito ter ocorrido em local isolado corresponde à própria natureza do ambiente rural em que se encontram animais de grande porte, tratando-se de elemento inerente ao contexto do suposto abigeato.

Sustenta, igualmente, inadequação da utilização do repouso noturno como fundamento autônomo de exasperação da pena-base, ao argumento de que a redução da vigilância da vítima constitui consequência natural da própria majorante, prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal.

A defesa impugna, ainda, o quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, alegando ausência de fundamentação concreta, apta a justificar elevação da pena-base no patamar estabelecido pela sentença, requerendo fixação da reprimenda no mínimo legal, ou em patamar proporcional aos vetores efetivamente demonstrados.

Por fim, requer afastamento da agravante da reincidência, sustentando inexistência de certidão de objeto e pé, ou documento oficial apto a comprovar trânsito em julgado de condenação anterior, em momento anterior aos fatos narrados na denúncia, bem como ausência de demonstração acerca da observância do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000336-23.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAMILSON COSTA QUINTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por JAMILSON COSTA QUINTA, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, sustentando inexistência de prova judicializada, apta a demonstrar autoria delitiva, ausência de testemunha presencial, utilização de testemunho indireto, inexistência de laudo pericial oficial e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, com afastamento das circunstâncias judiciais negativas e da agravante da reincidência.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 27688256, Auto de Apreensão, fotografias e relatório investigativo, acostados aos autos.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória quanto à autoria.

O conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial revela-se apto a sustentar decreto condenatório.

Embora inexistente testemunha ocular da subtração, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite condenação fundada em prova indiciária, desde que formada por elementos convergentes, harmônicos e concatenados, capazes de conduzir, com segurança, à autoria delitiva.

Nesse aspecto, sentença examinou adequadamente contexto probatório.

O investigador de Polícia Homero Polatti Candido afirmou em juízo que foi procurado pela vítima, ocasião em que lhe foi apresentado fragmento de massa plástica verde, encontrado próximo ao curral de onde o animal fora subtraído. Declarou, ainda, que, após diligências investigativas, localizou veículo Fiat Strada verde vinculado aos acusados e constatou que o fragmento “
se encaixava perfeitamente” em avaria existente no automóvel. Acrescentou haver “muito pelo de animal bovino no interior da caçamba”.

A defesa procura desqualificar o referido depoimento sob o argumento de que policial não presenciou diretamente subtração narrada na denúncia.

Todavia, tal circunstância não afasta valor probatório das declarações prestadas.

O depoimento policial não se limitou à mera reprodução integral da narrativa da vítima. O agente descreveu diligências pessoalmente realizadas, observações diretas acerca do veículo investigado, compatibilidade física entre fragmento plástico e avaria existente na carroceria, além da presença de pelos bovinos na caçamba. Trata-se, portanto, de relato parcialmente perceptivo, derivado de atividade investigativa concretamente desempenhada.

Além disso, a versão apresentada pelo investigador encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos.

O relatório de investigação reconstruiu a cadeia de posse do veículo Fiat Strada, apontando que o corréu Marciano permaneceu na posse direta do automóvel até a data dos fatos.

As testemunhas Paulo César dos Santos Shaider e Elenilço de Oliveira Ferreira corroboraram o histórico de circulação e negociação do referido veículo, confirmando a vinculação pretérita do automóvel aos acusados.

Também merece relevo o depoimento de Verônica de Jesus, mencionada na sentença, segundo o qual os acusados retornavam de abates noturnos “com roupas ensanguentadas”.

Embora tal declaração não constitua prova direta do episódio específico narrado na denúncia, funciona como elemento periférico de corroboração acerca da atuação conjunta dos réus em práticas compatíveis com subtração clandestina de semoventes.

Não prospera alegação de impossibilidade de condenação fundada em prova indiciária.

O artigo 239 do Código de Processo Penal expressamente reconhece valor jurídico dos indícios, quando circunstâncias conhecidas e provadas autorizam, por indução, conclusão acerca de fato relevante.

Na hipótese, a autoria não decorre de indício isolado, mas de conjunto concatenado de elementos: vínculo do veículo aos acusados, compatibilidade entre fragmento plástico encontrado na cena do crime e avaria existente no automóvel, presença de pelos bovinos na caçamba, notícia de atuação conjunta em furtos de gado e depoimentos corroborativos produzidos em juízo.

Tais circunstâncias, examinadas em conjunto, ultrapassam o campo das conjecturas defensivas e fornecem base segura à condenação.

Também não procede alegação de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A sentença não se amparou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Ao contrário, a prova produzida na fase investigativa foi confirmada em juízo por testemunhos submetidos ao contraditório, circunstância suficiente para legitimar utilização dos elementos informativos como reforço argumentativo.

A ausência de laudo pericial oficial igualmente não conduz à absolvição.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia absoluta entre os meios de prova.

Embora a perícia técnica pudesse conferir maior robustez ao acervo probatório, a inexistência de exame oficial não inviabiliza a condenação, quando demais elementos demonstram coerência e convergência lógica, como ocorre na espécie.

Não se pode ignorar, ademais, que a versão defensiva apresentada pelo apelante mostrou-se isolada e destituída de qualquer suporte probatório.

Em interrogatório, acusado afirmou:

“Que nega sua participação nos fatos narrados na denúncia; que a irmã de Marciano, ex-mulher do interrogando, telefonou para ele numa quinta ou sexta-feira pedindo ajuda pois estava sentindo-se mal, estando próximo de dar a luz e seu atual companheiro estava bebendo em um bar; que foi até a casa de Marciano e junto com ele seguiram até a casa de sua ex-mulher na localidade de Cajueiro; que após socorrerem a irmã de Marciano este deixou o interrogando novamente em sua casa.”

A narrativa defensiva, contudo, permaneceu desacompanhada de qualquer elemento corroborativo minimamente idôneo.

Mantém-se, portanto, a condenação.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o magistrado valorou negativamente culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa sustenta que fundamentação utilizada seria inerente ao próprio tipo penal de furto de semovente.

Não assiste razão.

A culpabilidade foi negativamente valorada, em razão de planejamento específico da empreitada criminosa, com preparação logística voltada ao abate e descarne do animal ainda no pasto, circunstância que extrapola normalidade inerente ao delito patrimonial comum.

A subtração clandestina de semovente, mediante atuação coordenada em período noturno, em zona rural isolada, envolvendo transporte posterior do animal abatido, revela grau de organização e reprovabilidade superior ao ordinariamente esperado para tipo penal.

Não se trata de mera referência abstrata ao delito de abigeato, mas de circunstância concreta extraída do modus operandi delineado nos autos.

Também se mostra correta a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A sentença destacou a prática delitiva em local ermo e durante período noturno, elementos que efetivamente dificultaram a vigilância patrimonial e favoreceram o êxito da subtração.

Embora o repouso noturno não tenha sido aplicado como majorante na terceira fase, em observância ao Tema 1144 do STJ, utilização da circunstância como vetor judicial mostra-se juridicamente possível quando empregada para demonstrar gravidade concreta da conduta, sem incidência cumulativa da causa especial de aumento.

Não há bis in idem.

No tocante ao quantum de exasperação, o incremento promovido mostra-se proporcional e adequadamente fundamentado.

O magistrado observou o critério objetivo, ao considerar o intervalo abstrato da pena, prevista para delito qualificado e distribuir a fração correspondente aos vetores negativos reconhecidos.

Não se verifica desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Na segunda fase, a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência sob o argumento de ausência de comprovação idônea do trânsito em julgado da condenação anterior.

Também sem razão.

Sentença consignou expressamente reincidência decorrente da Ação Penal nº 0000245-11.2008.8.08.0041.

Inexistem elementos concretos nos autos aptos a infirmar regularidade da certidão utilizada pelo Juízo sentenciante.

A defesa limita-se a alegação genérica de ausência documental, sem demonstração objetiva de inexistência do trânsito em julgado ou incidência do período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Presume-se a regularidade das informações constantes do sistema judicial utilizado pelo magistrado sentenciante, inexistindo ilegalidade demonstrada.

Mantém-se, portanto, a agravante da reincidência e pena provisória fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas modificadoras.

O regime inicial fechado igualmente deve ser preservado.

Além da reincidência, subsistem as circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar imposição do regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.